Tribunal: TJMT
Processo: 0016112-23.2009.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016112-23.2009.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELADO), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (EMBARGANTE), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (EMBARGANTE), LEILA VIANA LOPES - CPF: 442.187.451-53 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON ROBERTO TEIXEIRA - CPF: 208.557.371-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), GERALDO LAURO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO –
CONTRADIÇÕES E OMISSÕES
– AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM FACE DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS, PORÉM DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS ACUSADOS POR FORÇA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 08 (oito) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.

Transcorrido prazo superior ao assinalado na lei penal entre a sentença condenatória e o acórdão confirmatório – sobretudo depois de desprovido o recurso ministerial –, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ QUIRINO PEREIRA E JOEL QUIRINO PEREIRA
, contra o acórdão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0016112- 23.2009.8.11.0042, interposto em favor de
Nilson Roberto Teixeira; Varney Figueiredo de Lima; José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira,
contra

a sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em
que
Geraldo Lauro
foi condenado a
13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, pela prática dos delitos previstos no artigo 312,
caput
, e artigo 327, §2º, ambos do Código Penal e art. 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal;
José Quirino
foi condenado artigo 312,
caput
, do Código Penal e art. 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo imputada a pena de
11 (onze) anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa; e Joel Quirino
foi condenado artigo 312,
caput
, do Código Penal e art. 1º, §1º, da Lei nº 9.613/98, na forma do artigo 71, do Código Penal, sendo imputada a pena de
11 (onze) anos e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado e pagamento de 32 (trinta e dois) dias multa.

O recurso de apelação criminal foi parcialmente provido
para readequar a pena imposta na sentença.

Os embargantes
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira
, embargantes aduziram que há omissões, contradições e obscuridades à serem sanadas, referentes as provas produzidas, e que a decisão não se adequa aos fatos narrados no processo (Id. 199013685).

Nos termos da certidão de id. 199351666, os embargas de declarações em epígrafe foram interpostos tempestivamente.

Diante da pretensão de se obter efeitos infringentes, deu-se vista a Procuradoria Geral de Justiça (id. 200633683). Que, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou pela extinção da punibilidade dos réus José Quirino Pereira, Joel Quirino Pereira e Geraldo Lauro, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, com a consequente prejudicialidade do presente recurso.

(id. 200633667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de apelação criminal embargado foi parcialmente
provido para readequar as penas impostas para
GERALDO LAURO
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Fatos descritos nos Processos nº.
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
;
JOSÉ QUIRINO PEREIRA
, pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71
(Fatos descritos nos Processos
nº
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado; e JOEL QUIRINO PEREIRA
, ela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (
Fatos descritos nos Processos
nº
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade
de
09
(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

Pois bem.

Os embargos de declaração cabem somente quando o acórdão contiver ambiguidades, obscuridades, contradição ou omissão, conforme o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, de modo que, inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, devem ser rejeitados.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “Manual de Processo Penal”:

“Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Sodalício por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O recurso de apelação criminal n.
0016112-23.2009.8.11.0042
, ora embargado, em relação a embargante, restou assim ementado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS
– OPERAÇÃO ARCA DE NOÉ – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -

PRELIMINARES
–
NULIDADE DAS PROVAS:
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA –
COISA JULGADA:
OBJETO DE ALEGAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL –
PREVENÇÃO DO I. DES. MARCOS MACHADO:
NÃO COMPROVAÇÃO DA TESE ALEGADA – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA NESTES AUTOS, A ENSEJAR A PREVENÇÃO –
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL:
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DE MODO A COGITAR-SE A COMPETÊNCIA FEDERAL – FATO ENVOLVENDO ESQUEMA DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E EMPRESAS FANTASMAS/IRREGULARES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE CRIMES – JUSTIÇAS FEDERAL OU ELEITORAL INCOMPETENTES –
VIOLAÇÃO DO PROMOTOR NATURAL:
COMPETE AO PROMOTOR DE JUSTIÇA A INSTAURAÇÃO E PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO CIVIL – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM FACE DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO – PRECEDENTES –
EXCESSO DE PRAZO NO INQUÉRITO CIVIL:
INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CIVIL – PRAZO PARA CONCLUSÃO IMPRÓPRIO – INOBSERVÂNCIA – MERA IRREGULARIDADE –
PARCIALIDADE DA MAGISTRADA:
JUÍZA EXCEPTA QUE SE APOSENTOU – PERDA DO OBJETO – RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PRATICADOS PELA EXCEPTA – ACERTO INDISCUTÍVEL –
PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO:
PEDIDOS IDÊNTICOS - INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA E DE DOLO NA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO; NECESSIDADE DE REVER OS CRITÉRIOS DE CÁLCULO DAS PENAS APLICADAS ANTE A UTILIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS PRÓPRIAS DO TIPO PENAL PARA AUMENTO DA PENA-BASE – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE PECULATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – IMPERTINÊNCIA DO PLEITO ABSOLUTÓRIO – APELANTES QUE REALIZARAM OPERAÇÕES TÍPICAS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS NUMA FORMA MAIS DO QUE CLARA DA INTENÇÃO DE OCULTAR A ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES ADQUIRIDOS ILICITAMENTE – PLEITO SUCESSIVO –
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA 7 (SETE) OU MAIS INFRAÇÕES – IMPOSIÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Os apelantes não demonstraram o efetivo prejuízo, limitando-se apenas em discorrer, de forma genérica, acerca da suposta nulidade das provas colhidas pelo MP no Inquérito Civil nº 050/2014, por excesso de prazo e por inobservância do contraditório, o que não tem potencial algum para impor prejuízo ao direito de defesa.

A presente ação penal se trata de fatos diversos daqueles julgados pela Justiça Federal. Não obstante as alegações, a matéria está preclusa, pois foi objeto em sede de Exceção de Coisa Julgada, que foi rejeitada pelo Juízo sentenciante, sem interposição de recurso cabível.

Inexiste razão plausível para o pretendido sobrestamento, seja porque não foi reconhecida a continuidade delitiva entre os vários fatos denunciados nas diversas ações penais a que responde o apelante, seja porque os processos encontram-se em fases distintas, soando de todo irracional que o presente feito, com sentença condenatória e recurso de apelação, fique à espera da conclusão dos demais.

Após estes autos aportarem no Tribunal de Justiça, em virtude da interposição do recurso de apelação pelos condenados, o feito foi inicialmente distribuído para o Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, que, por sua vez, proferiu decisão entendendo que haveria prevenção deste relator para processar e julgar o feito, em virtude de já ter relatado anteriormente o Habeas Corpus nº 37493/2013, que, segundo menciona, teria gerado efeitos na presente ação penal. Não há nenhuma decisão proferida em sede de
habeas corpus
ou recurso que possa ensejar a prevenção do i. Desembargador indicado pelo apelante.

Tratam-se de crimes praticados por agentes públicos e privados, consubstanciados em esquema de simulação de operações de comércio entre a Assembleia Legislativa Estadual e empresas irregulares/fantasmas, com o propósito de subtrair recursos dos cofres estaduais, em tese, mediante sucessivos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, não havendo qualquer interesse da Justiça Federal, seja por que a conduta praticada não perpassa a esfera do Estado, seja por que a conduta praticada não ofendeu o Sistema Financeiro Nacional, nem guarda conexão o com fatos objeto do inquérito e da ação penal que tramitou na Justiça Federal.

O Procurador-Geral de Justiça da época, no uso de suas atribuições legais, delegou aos Promotores de Justiça atribuições para promover as necessárias investigações na seara cível. Ao término das investigações e com o consequente ajuizamento de ação civil pública, os Promotores de Justiça remeteram cópia do processado ao Procurador-Geral de Justiça, eis que constatados indícios de prática de condutas criminosas de competência da Justiça Estadual perpetradas por agentes dotados de foro por prerrogativa de função, razão pela qual foi oferecida denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Desta forma, não houve violação de qualquer tipo de prerrogativa dos investigados, tendo sido observados as devidas formalidades na esfera cível e criminal.

O prazo para a conclusão de investigação em Inquérito Civil de fatos complexos, como é o caso dos autos, é impróprio, cuja inobservância não leva à nulidade, mas mera irregularidade que não contamina eventual ação, seja penal, seja cível.

Diante da decisão no sentido de que a aposentadoria da juíza a qual se alega parcialidade, bem como a ratificação, pelo juízo
a quo
, de todos os atos praticados até aquele momento, com a determinação da continuidade aos demais atos processuais e a consequente prolação da sentença objeto da presente irresignação recursal, não há razões para que a preliminar seja acolhida.

Demonstrada autoria e materialidade dos delitos pelos quais os apelantes foram condenados em primeiro grau, a manutenção da sentença condenatória é atitude que se impõe.

A culpabilidade, circunstâncias e motivos do crime são normais à espécie, pois não extrapolou os limites do tipo penal, bem como constituem como causa de aumento de pena do tipo penal, caracterizando
bis in idem
.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o elevado prejuízo causado ao erário é fundamento suficiente para exacerbar a pena-base, exigindo uma resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (v.g. AgRg no HC 440883 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 28.08.2018).

No corpo do acórdão consignou-se em relação a análise de provas produzidas nos autos processuais que:

“...
Narra a denúncia que os acusados
JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO PEREIRA
faziam parte da quadrilha liderada pelo deputado
JOSÉ GERALDO RIVA e HUMBERTO BOSAIPO
, que agiram em unidade de desígnios para desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo Estadual, por meio de fraude a licitação e emissão de cheques para a empresa "fantasma".

Também está comprovado que os acusados JOEL QUIRINO e JOSÉ QUIRINO eram os contadores e técnico em contabilidade, respectivamente, e no desempenho de suas profissões, formalizaram a existência de diversas empresas, com a finalidade de dar aparência de legitimidade dos supostos serviços prestados à Assembleia, para desviar dinheiro público. Em seguida, o acusado GERALDO LAURO, responsável pelo setor de licitação da Assembleia Legislativa do Estado, sob a orientação de RIVA e BOSAIPO, articularam o desvio de dinheiro público.

Segundo consta nas declarações de CELSON EMILIO CALHÃO e LUIS EUGÊNIO DE GODOY, na fase investigatória, confirmaram que GERALDO LAURO era o responsável pelo setor de patrimônio d Assembleia Legislativa do Estado no período de 2000 a 2002 (fls.).

Na fase inquisitorial GUILHERME GARCIA, confirmou a rotina administrativa asseverando que iniciativa da aquisição partia da Secretaria de Patrimônio e Serviços, e que também era o setor responsável por atestar o recebimento da mercadoria ou do serviço prestado (fls.).

Em depoimento prestado em juízo por JOSÉ RIVA, que colaborou com os esclarecimentos dos fatos (fls. 3461), imputou a participação do acusado GERALDO LAURO. Segundo RIVA:
“num determinado momento eu sei que, por exemplo que Luiz Eugênio endossou muito cheque, as vezes eu sei que o GERALDO a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o GERALDO não teve mando na secretaria, porque foi muito curto, 60 dias 90 dias, mas as vezes eles mesmos la na secretaria fazia o carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha”
(fls. 3461).

Em interrogatório prestado em juizo, o acusado GERALDO LAURO negou as imputações descritas na denúncia, com relação ao procedimento licitatório fraudulento da empresa HERMES PATRICK BERGAMASCH DE LIS, afirmando que não participou do esquema de fraude de licitação da Assembleia Legislativa.

Entretanto, suas alegações foram desconstituídas pelas declarações de JOSÉ GERALDO RIVA (fls. 3461) e ainda há cheque endossado no valor de R$ 44.080,00 (quarenta e quatro mil reais), conforme relatório de fls. 826, valor que foi sacado da boca do caixa.

Embora GERALDO LAURO tenha tentado se eximir dos fatos, restou demonstrado que, na condição de responsável pelo setor de Patrimônio, era o responsável por criar as demandas fictícias. Demandas estas, que seriam atendidas por empresas “fantasmas” criadas pelos contadores JOSÉ e JOEL QUIRINO, que participavam das licitações de “mural”.

Em relação ao réu GERALDO, também se faz imperioso o reconhecimento da causa de aumento especial, prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o acusado era o responsável pelo setor de Patrimônio, à época dos fatos.

Corroborando com as declarações prestadas pelo acusado JOSÉ GERALDO RIVA que decidiu contribuir efetivamente para os esclarecimentos dos fatos, o acusado NILSON ROBERTO TEIXEIRA, já na fase inquisitorial (fls. 87/91), também contribuiu de forma efetiva para a elucidação dos fatos e disse: “vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e a Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados RIVA e BOSAIPO, afirma o declarante que a Fcatoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome de empresas, snedo que estes cheques eram entregues ao declarante já devidamente endossados e co vencimento pré-datados; os cheques eram levados à factoring pelos próprios deputados ou sentão pelo Secretário de Finanças da Assembleia GUILHERME GARCIA e LUIZ EUGÊNIO (...) O DECLARANTE AFIRMA QUE ESSES EMPRÉSTIMOS E OPERAÇÕES REALIZADAS PELA ASSEMBLEIA SE AVOLUMAVAM NAS ÉPOCAS DAS CAMPANHAS ELEITORAIS

“(...) E ao contrário do que afirmam os apelantes, não há falar na ausência/insuficiência de provas da autoria ante o teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos.

O corréu José Geraldo Riva, mediante colaboração premiada, imputou a participação do apelante Geraldo Lauro, nos seguintes termos:

“RIVA: Só voltar um pouco aqui, que eu disse que os cheques eram emitidos, descontados na boca do caixa, muitos deles, para atender interesse políticos, campanhas eleitorais, eleição de mesa, ou entregue diretamente aos credores, factoring, numa conta deles.

JUIZ: Como que funcionava essa questão de descontar na boca do caixa, fazia o cheque nominal a empresa, que enfim que não existia, empresa fantasma, atrás quem endossava?

RIVA: É, excelência, num determinado momento eu sei que, por exemplo que o Luiz Eugênio endossou muito cheque, as vezes eu sei que o Geraldo a pedido do Luiz Eugênio, eu sei que o Geraldo não teve mando na secretaria, porque foi muito curto, 60 dias 90 dias, mas as vezes eles mesmos lá na secretaria fazia um carimbo dessa empresa, carimbava atrás e assinava, uma assinatura qualquer, assinatura qualquer que não tinha.

JUIZ: E ai retirava na boca do caixa se não tinha?

RIVA: E recebia.

JUIZ: Como é que retirava na boca do caixa sem se identificar?

RIVA: Então excelência, essa é uma curiosidade que eu perguntei para eles uma vez, mas o banco pagava com facilidade, porque se eu Geraldo Riva pegar um da senhora nominal para mim ir no banco receber, vou ter dificuldade, um monte de exigência, se não tiver um documento, alguma coisa, não paga, mas a relação que a assembleia tinha construído ali com o banco, tinha uma certa facilidade, os funcionários do banco, dava uma certa facilidade, apenas com aquele carimbo, assinatura, e o contrato social da empresa, que as vezes era um contrato de nome de uma pessoa laranja e até falecida, eles pagavam, eram assim que funcionava. (...)

JUIZ: Quando se tratava de pagar uma dívida da factoring, esse cheque que eram emitidos em favor das empresas inexistentes, ele era remetido diretamente para factoring, quando retirava na boca do caixa, qual era a destinação desse cheque?

RIVA: pode acontecer excelência, que num, que retirava para dar pra factoring também, ou eles mesmos retiravam, por eles tinham também essas factorings, o Nilson, Arcanjo, poderia levar para eles que eles mesmos sacavam, eles tinham muita relação dentro de banco, de chegar com pacote de cheque e sair com dinheiro, então não era uma regra o pagamento deles ser só em cheque, podia ser sacado na boca do caixa e ser para eles e poderia ser sacado na boca do caixa e não ser para eles, por exemplo, eu emito dois, eu relato aqui agora, eu me recordo que houve uma reunião com o deputado, e precisava investir na campanha, era gasolina, era material foi combinado que gastaria 4 milhões, esses 4 milhões saíram dessas empresas.

JUIZ: Dessas empresas não, saíram da assembleia? RIVA: Saiu da assembleia, e foi utilizado essas empresas, sabe, e ai excelência, esse valor, foi sacado e foi e pagado para gráfica, era mandado as vezes para posto, era mandado para dono de avião, que utilizava muito avião, eram muitos usados pelos deputados. (...)

JUIZ: Nesse caso, era o modus operandi era esse de tirar dinheiro direto do caixa?

RIVA: Ou tirar do caixa, ou entregar esse cheque para uma gráfica, para um dono de posto, ou dono de avião.

JUIZ: Nesse caso quem ia na boca do caixa?

RIVA: O Luiz Eugênio foi muito, o Nasser e o Geraldo quando ia, com certeza ia já précombinado com o Luiz Eugênio, porque eu falo Luiz Eugênio, tinha uma relação, dele, ele é falecido, eu acho ruim tocar no nome de falecido e discuti muito com meus advogados, o Luiz Eugenio era muito próximo do Nilson, eles eram da mesma loja maçonica, muito amigos e o Nilson fazia questão que fosse o Luiz Eugênio, quando era para sacar para pagar factoring, com certeza era o Luiz Eugênio ou as vezes se o Luiz Eugênio mandasse sacar para pagar determinadas contas, ele ligava no banco, marcava as vezes com o gerente, oh tá indo fulano com o cheque tá endossado tal tal para sacar, ia lá e sacava.

JUIZ: O Luiz Eugênio ligava para o gerente do banco, quem era o gerente?

RIVA: Eu não sei se é gerente, porque a assembleia sempre assim, o setor publico sempre teve gerente específico.

JUIZ: Tinha a agência que ficava na assembleia mesmo, não tinha?

RIVA: É, nem sempre era ali, as vezes era em outras agências, mas tinha um gerente específico do setor publico que atendia a assembleia.

JUIZ: Essa senhora que vem chorando para prestar declarações do banco do Brasil, ela sabia também disso?

RIVA: Excelência, eu não vou dizer que ela sabia, que o dinheiro era desviado, era para A, era para B, ela não sabia, mas logicamente ela sabia que tinha uma irregularidade, porque se o cheque era nominal para uma empresa e se o sócio não estava ali, é irregular.

JUIZ: (...)

RIVA: Mas lógico que ela não sabia a destinação do dinheiro, para que que era, se era legal. (...)(mídia de fls. 3461 – prova emprestada)

Por sua vez, o corréu Nilson Roberto Teixeira, Gerente Geral da Confiança Factoring à época dos fatos, disse na fase inquisitorial que “vários outros empréstimos foram realizados entre a Confiança Factoring e a Assembleia Legislativa, representada pelos Deputados Riva e Bosaipo, afirma o declarante que a Factoring recebia como garantia desses empréstimos cheques emitidos pela Assembleia Legislativa em nome das empresas, sendo que estes cheques eram entregues ao declarante já devidamente endossados e com vencimentos pré-datados; os cheques eram levados à Factoring pelos próprios deputados ou então pelo Secretário de Finanças da Assembleia Guilherme Garcia e Luiz Eugenio [...] o declarante afirma que esses empréstimos e operações realizadas pela Assembleia se avolumavam nas épocas das campanhas eleitorais”.

Em Juízo, Nilson esclareceu como funcionava o esquema de desvio de dinheiro e lavagem de capitais, por meio dos descontos dos cheques oriundos da Assembleia Legislativa, verbis:

[...] Nilson: O que existia na época era que a AL pegava as operações, cheques pré datados com empresa A, B, C, D, levavam até a minha empresa e trocavam, nós pesávamos aqueles documentos e transformávamos em dinheiro à vista, documentos, os cheques futuros. Em momento algum eu sai da minha empresa e fui conhecer o Deputado A, B, C, lá dentro da Assembléia, em momento algum eu conheci a empresa A, B, C, D, nunca. Eu era gerente de Banco, fui gerente e fui trabalhar na empresa de factoring porque eu conhecia de mercado financeiro, a empresa estava em dificuldades, já estava montada há um ano, eu sai do banco onde eu ganhava 3 mil para ganhar 10 mil, no salário da época, profissional da empresa de factoring. C om o passar do tempo nós começamos a fazer empréstimo, não só para a Assembléia, mas para outras empresas, era pra A, pra B, ao invés de agente fazer só a troca de ativos, nós começamos a fazer operações com garantia, com cheque e uma dessas pessoas foi a AL, então quer dizer, eu fui colocado dentro desse processo

Juíza: A Assembléia Legislativa, é quem da Assembléia?

Nilson: Na época quem gerenciava era o presidente o primeiro secretário, na época a maior operação era o Humberto Bosaipo e o José Geraldo Riva.

Juíza: não quem fazia as transações na factoring?

Nilson: Muitas vezes assessores da Assembléia deles lá ou os próprios deputados ou um dos assessores que iam até a empresa me levar os cheques prontos. Inclusive alguns cheques desses, teve cheques desses que fez operação comigo, por exemplo, que era para 30 dias ok, mas existia cheque também da mesma empresa X da Silva, que eles sacaram direto no Banco do Brasil, que não tem nada a ver comigo, como é que eu posso participar de algo que eu nem tinha conhecimento. Então esse cheque X da Silva trocou porque era pré-datado comigo e se aquele cheque era a vista, tem em vários inquéritos que foram sacados na boca do caixa, quer dizer, eu não tinha conhecimento de nenhum (Id 106557495 - Pág. 16).

Referido depoimento foi corroborado pelas declarações da testemunha Kátia Maria Aprá, a qual deixou assentado que a empresa Confiança utilizava nome das empresas que possuíam cadastro na factoring e estavam inativas.

Também há nos autos, cheque endossado no valor de R$44.080,00 (quarenta e quatro mil e oitenta reais) que foi sacado na ‘boca do caixa, conforme se verifica no relatório de fls. 826 dos autos de origem.

Por tais razões, ficou comprovado nos autos a participação do apelante Geraldo Laudo no grupo criminoso, vez que enquanto lotado no Setor de Patrimônio/Finanças, criava demanda fictícias, as quais eram atendidas por empresas “fantasmas’ criadas pelos contadores José e Joel Quirino Pereira, os quais participavam das licitações de “mural”.

Em relação a estes últimos, enquanto contadores, realizavam as operações contáveis, de abertura e fechamentos das empresas, declarações de impostos, análise de balanços, etc, com o intuito de dar aparência de legalidade as empresas fraudulentas criadas por eles e documentar o simulado fornecimento/prestação de serviços a Assembleia Legislativa (fls. 466/468, 499/500, 552/555, 604, 614, 625, 664/666, 673/675, 3789/3792).

A documentação produzida pelos apelantes Joel e José era encaminhada à Assembleia Legislativa, onde os documentos eram utilizados pelos Servidores do Setor de Licitação, especificamente o presidente já falecido, Nivaldo de Araújo.

José Geraldo Riva, a esse respeito, declarou:

(...) Juiz: Eram empresas que existiam, mas eram empresas de gavetas? Riva: É, algumas empresas existiam excelência, outras foram abertas , aí eu posso assegurar para vossa excelência que num determinado momento o deputado Humberto Bosaipo me chama e fala, olha eu tenho como resolver essas questões das contas aí, sem expor os fornecedores, tem umas empresas que vão ser criadas e outras já existem, elas foram criadas pelo Luiz Dondo, pelo Nivaldo Araújo, pelo Nilson que a mando do Arcanjo coordenou isso, e inclusive umas que estavam abertas que elas precisavam só de ser mantidas, que tinham que fazer a manutenção delas, depois na operação eu descobri que essa operação eram feitas pelos irmãos “Quirinos, Joel e José “Quirino”, não sei onde até onde vai o envolvimento deles na abertura dessas empresas, porque eu não tinha relação com eles e minha relação com o Dondo também, era quase zero, vi ele numas duas ou três vezes que eu fui até a factoring do senhor joão arcanjo e também sei que nessas firmas abertas a atribuição de emissão do cheque, o cheque chegava até a mim, preenchido (...)”.(Juízo - mídia de fls. 3044 – prova emprestada).

A testemunha Edil Dias Correa, em Juízo, foi questionada sobre quem constituiu sua empresa, tendo afirmado que solicitou os serviços dos irmãos Quirino, via o escritório Ômega Contabilidade de propriedade destes, ocasião em constituíram a Empresa Baronia e também a utilizaram para desviar recursos da ALMT, sem o seu conhecimento, verbis:

MP: Sr. Edil, o sr tomou conhecimento desses fatos narrados aqui?

Edil: Tomei conhecimento sim em 2003.

MP: O sr foi arrolado aqui porque? O sr se recorda?

Edil: Me recordo sim, o primeiro fato foi em 2003, eu não me lembro o mês mas foi através do Gaeco pra me buscarem. Mas eu não estava, estava na fazenda e minha mãe falou com um advogado, amigo nosso, e ele pediu algumas horas, 48 horas, uma coisa assim, para que eu me apresentasse no Gaeco. Quando eu cheguei a hora exata fui me apresentar no Gaeco para o Dr Roberto Turim e nesse momento ele me apresentou um cheque de 58 mil e uns quebrados, me parece que R$ 58.700. Ele me perguntou: sr Edil, o sr presta serviço para a Assembleia? Eu falei não sr, nunca prestei. O cheque tava nominal Baronia Publicidade e Marketing, a minha empresa constituída é Baronia Construção e Manutenção, então sentei.

MP: Esse cheque era emitido por quem?

Edil: Pela Assembleia Legislativa.

MP: E a empresa Baronia Publicidade e Marketing era o favorecido desse cheque?

Edil: Sim, só que não era Baronia Publicidade e Marketing, era Baronia Construção e Manutenção.

MP: Essa empresa que o sr está falando de construção, ela existe?

Edil: Existe.

MP: O CNPJ que constava no procedimento que o Gaeco mostrou ao sr era dessa empresa?

Edil: Isso, da minha empresa.

MP: O que estava diferente era o nome da empresa?

Edil: O nome, porque eu nunca mexi na razão social, então não tinha como ter mudado, e por ai em diante.

MP: Então essa empresa de Publicidade e Marketing o sr não conhece?

Edil: Não.

MP: Com a empresa que o sr era de fato proprietário, o sr manteve algum negócio com a AL?

Edil: Isso, em favor dessa empresa que não existia, simplesmente o CNPJ.

MP: Que era o CNPJ da empresa do sr? Edil: Isso, constituída.

MP: E qual foi o contador que constituiu a empresa para o senhor?

Edil: Essa empresa foi constituída em 2001, eu contratei os serviços do Joel Quirino para abrir a empresa. Eu conhecia Joel Quirino em janeiro de 2001, eu era Secretário da Prefeitura de Barão de Melgaço, Joel entrou como contador da Prefeitura e nesse período nos tivemos um bom relacionamento, até mesmo de amizade. Quando eu chamei meu filho para constituir essa empresa, eu chamei o Joel para que ele fizesse os trabalhos de abertura da empresa e assim foi feito. Ele abriu a empresa, legalmente, só que como eu ainda era Secretário eu não comecei a trabalhar logo de início com essa empresa, fui ajeitando as máquinas, devagarinho, em 2002, dezembro de 2202 eu pedi para sair da Prefeitura e em 2003 ia começar a trabalhar e nesse período ai em 2003 que veio essa devassa na minha vida particular, do meu filho e tudo mais. MP: E essa empresa que o sr constituiu de fato, ela chegou a ser instalada, chegou a funcionar? Edil: Não, não trabalhei com ela MP: E o sr contratou o sr Joel para fazer isso? Edil: Contratei.

MP: E naturalmente o sr levou os seus documentos pessoais do sr e do seu filho para o Joel?

Edil: Sim. MP: Ele devolveu os documentos, o CNPJ?

Edil: Tudo.

MP: Toda a abertura da empresa ele completou o serviço?

Edil: Sim, legalmente.

MP: E foi nesse período que o CNPJ dessa empresa foi utilizado para receber esses cheques da Assembleia?

Edil: Justamente, senão me falha a memória o primeiro cheque foi mês de junho/julho de 2001 e o último cheque que eu deparei com ele, era de dezembro/2002.

MP: E o sr conheceu o sr José Quirino?

Edil: Conheci, irmão do Joel Quirino, lá na Prefeitura de Barão de Melgaço.

MP: E o sr José também trabalhava lá na Prefeitura?

Edil: Sim, os dois.

MP: E eles ocupavam que cargo?

Edil: De Contador

MP: E como é que eles foram trabalhar lá na Prefeitura de Barão de Melgaço? Eles moravam lá?

Edil: Não, eles falavam abertamente que estavam lá a mando da Assembleia, a mando do Humberto Bosaipo e do Riva, isso era o que eles falavam abertamente, não era segredo para ninguém.

MP: O sr conheceu Nivaldo de Araújo?

Edil: Sim, no mesmo período, de janeiro de 2001 a novembro/dezembro 2002. Nivaldo Araújo era Secretário de Administração e Financeiro de Barão de Melgaço.

MP: No mesmo período que o sr conheceu o sr Joel e José Quirino?

Edil: É isso mesmo, quando saiu um, saiu os dois.

MP: Quando saiu quem?

Edil: Quando saiu o Joel, saiu o Nivaldo. (...). (Juízo – mídia de fls. 2402).

O uso fraudulento das empresas pelos apelantes Joel e José é corroborado pelas declarações de Gelson Tavares, testemunha arrolada pela defesa dos mesmos, que na época dos fatos constituiu sua empresa com os referidos contadores e assim esclareceu:

(...) MP: Senhor Gelson, essa ação penal que o sr foi arrolado como testemunha, ela visa apurar suposta prática de crime de desvio da importância aproximada de 3 milhões e 300 mil reais da Assembleia Legislativa do Estado, através de cheques emitidos em favor da empresa de fachada Albuquerque&Macedo Ltda., que depois foi alterada a razão social para Grama Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. O senhor tem alguma relação com essa empresa?

Gelson Tavares: Com a Grama Comércio e Ltda? Essa empresa eu toquei ela um período.

MP: Foi o senhor que constituiu a empresa?

Gelson Tavares: Sim.

MP: Quem que eram os sócios?

Gelson Tavares: Na verdade a empresa minha é Albuquerque&Macedo Ltda., já passou tanto tempo né, agora eu nem lembro também.

MP: Foi o senhor que constituiu? Ou essa empresa já existia e o senhor adquiriu?

Gelson Tavares: Sim, peraí, eu acho que ela já estava aberta e eu adquiri ela, isso, eu não tenho muita certeza que faz tantos anos, 14, 15 anos.

MP: Qual era a atividade da empresa?

Gelson Tavares: Cereais.

MP: Através desse empresa o sr realizou algum negócio com a Assembleia Legislativa?

Gelson Tavares: Não.

MP: E o sr sabe explicar a razão dos inúmeros cheques nominais para essa empresa?

Gelson Tavares: Não sr.

MP: O sr nunca recebeu valores nenhum?

Gelson Tavares: Não, nunca.

MP: O sr conhecia os sócios originais dessa empresa? Consta que seriam as pessoas de Charles Palácio de Macedo e Rudiney Franquini de Albuquerque?

Gelson Tavares: Não.

MP: Como que o sr acabou adquirindo essa empresa?

Gelson Tavares: Meu contador era o José Quirino né, e ai através dele que né, agora eu não tenho certeza se o meu nome configurou nessa empresa entendeu, porque faz tantos anos.

MP: O sr não tem certeza se foi feita alteração na Junta Comercial?

Gelson Tavares: Isso.

MP: E quando o sr fez essa aquisição da empresa foi nessa época alterou o nome? Ou o sr ainda a usou ela algum tempo com o nome de Albuquerque

Gelson Tavares: Não lembro, agora eu não tenho certeza também.

MP: O sr lembra quanto o sr pagou por esse serviço? Gelson Tavares: Não lembro.

MP: E a escrituração contábil da empresa. Ela continuou sendo feita pelo sr José Quirino?

Gelson Tavares: É, o contador né.

MP: O sr continuou operando essa empresa até hoje?

Gelson Tavares: Não.

MP: Qual é o status dela perante a Sefaz? Ela foi baixada, está suspensa? P: E onde ela funcionava?

Gelson Tavares: Lá na Várzea Grande.

MP: O sr tinha algum prédio ou sala? Gelson Tavares: Sim, tinha.

MP: O sr já disse que dos réus citados, dos nomes citados aqui o sr só conhecia os contadores, que seriam o José Quirino e o Joel Quirino? Gelson Tavares: Isso.

MP: O sr não teve relação com nenhuma dessas pessoas servidores da Assembleia?

Gelson Tavares: Não.

MP: O sr por ventura emprestou os documentos da empresa para alguém?

Gelson Tavares: Também não. (...). (Juízo – mídia de fls. 2991). (...)”
(Id. 132092162).

(...)
”
(Id. 195380675)

Na espécie, a decisão colegiada não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, especificamente, contradição ou a omissão, pois as provas foram exaustivamente debatidas no corpo do acórdão. O que na verdade está se pretendendo e rediscutir a matéria. O que é impossível em embargos de declaração.

Assim, conquanto seja o caso de não conhecimento dos aclaratórios, nota-se que há indícios da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. E diante disso, passo a verificar a existência da causa extintiva de punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o recurso ministerial foi desprovido.

Em contrapartida, o
s fatos delitivos imputados teriam ocorrido
“entre agosto de 2000 a outubro de 2002”
(
sic
), conforme narrado na peça acusatória.

A denúncia foi recebida no dia
20 de agosto de 2010. (Id. 106556534).

No dia
11 de setembro de 2018
, o juízo singular condenou Geraldo Lauro
pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, c/c artigo 327, §2º, ambos do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (
Fatos descritos nos Processos nº. 16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia 13 de dezembro de 2023, as penas foram reduzidas, totalizando-as em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
semiaberto
.

O embargante
José Quirino Pereira

pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (Processos:
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042),
sujeitando-o à pena privativa de liberdade
de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta) dias-multa,
no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial FECHADO
.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

Joel Quirino Pereira, condenado

pela prática do crime previsto no artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal e artigo 1º, §1º da lei n. 9.613/98; na forma do artigo 71 (
Fatos descritos nos Processos
nº
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
), sujeitando-o à pena privativa de liberdade
de
09
(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

No julgamento do acórdão embargado, em sessão realizada no dia
09

(nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, no valor do dia-multa 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial
fechado
.

Registra-se que,
“em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
(Súmula nº 497 do c. STF), bem como que
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”
(CP, art. 119).

In casu
, para fins de prescrição, ou seja, sem o acréscimo da continuidade delitiva, a Geraldo Lauro considera-se a pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, referente ao delito de peculato e a reprimenda de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, do crime de lavagem de capitais.

Destaca-se que
“se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro”
(CP, art. 109, IV), como no caso da pena imposta por lavagem de dinheiro,
o prazo prescricional corresponde a 08 (oito) anos.

Neste contexto, ao considerar que entre a data do recebimento da denúncia (
20 de agosto de 2010
) e a publicação da sentença condenatória (
25 de setembro de 2018
) transcorreram-se mais de 08 (oito) anos, deve ser extinta a punibilidade do embargante
Geraldo Lauro
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Do mesmo modo,
por se tratar de matéria de ordem pública, como dito alhures, verifica-se que a prescrição deve ser reconhecida também em favor dos acusados/embargantes
Joel Quirino

Pereira
e
José Quirino Pereira
.

Para fins de prescrição, as reprimendas a serem sopesadas para cada um dos embargantes Joel Quirino e José Quirino, pelos delitos de peculato e lavagem de capitais, respectivamente, é de: 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Portanto, o prazo prescricional dos delitos pelos quais foram condenados corresponde a
08 (oito) anos
, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Desta forma, de fácil verificação que o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia
(20 de agosto de 2010) até a publicação da sentença condenatória (25 de setembro de 2018)
- Id. 106557446, recomenda-se a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – PRETENSÃO – SANAR OMISSÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS – DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO .

O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a publicação do Acórdão, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição.”
(N.U 0012386-14.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 26/01/2024).

“É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena in concreto, se entre a publicação da sentença e o acórdão transcorreu prazo superior ao previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal”
(TJMT, N.U 0000113-42.2014.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 8/12/2022).

“Os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: ‘aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão’.

Constatada a superveniência do fenômeno da prescrição da pretensão punitiva, impõe-se a declaração de ofício da extinção da punibilidade, por se tratar de matéria de ordem pública”
((N.U 0004428-06.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/8/2023, Publicado no DJE 20/8/2023).

“O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca da ocorrência de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado, assim como não possui a função de responder a um questionário sobre meros pontos de fato, mas, sim, dirimir obscuridades e sanar omissões existentes no acórdão embargado. Embargos de Declaração rejeitados.

‘A pretensão de discussão de tema não deduzido nas razões recursais e não enfrentado pelo acórdão hostilizado, se revela inovação recursal, o que impede o seu conhecimento na via eleita’ (STJ, EDcl no REsp n. 1374213/MG).

A extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, entre a data da publicação da sentença condenatória e o acordão, decorre ‘pena in concreto’, nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. VI, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, que no presente caso, foi alterada no julgamento do Recurso de apelação”
(TJMT, N.U 0004031-73.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“O acórdão impugnado não ostenta nenhum dos vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal, em especial, a omissão, porquanto a prescrição da pretensão punitiva só fora alegada em sede de embargos declaratórios e o Ministério Público, ciente da decisão colegiada, desistiu do prazo recursal.

De ofício, verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 4 (quatro) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime receptação”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 8/8/2023, Publicado no DJE 10/8/2023).

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, porquanto ausentes os pressupostos legais.

Contudo, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, e declaro a extinção da punibilidade dos acusados
Geraldo Lauro
,
José Quirino Pereira e Joel Quirino Pereira, nos
processos:
16112-23.2009.811.0042; 16980-98.2009.811.0042; 16962-77.2009.811.0042
) que tramitaram perante a 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso IV, e artigo 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024